Tribunal: TJMT
Processo: 1013956-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013956-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial dos autos, nos seguintes termos:
“Deste modo, preenchidos os requisitos da Lei de Recuperação e Falência, com fundamento no artigo 52 da Lei n. 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO da RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO DALMOLIN, constituído pelos empresários Angelo Virginio Dal Molin, Edson Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e pela empresa DARG Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente qualificados nos pedido inicial.
[...]
Com fundamento no artigo 52, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, DISPENSO A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA QUE OS DEVEDORES EXERÇAM SUAS ATIVIDADES, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos Fiscais ou creditícios, observado o disposto no art. 69 da Lei de Recuperação e Falências, bem como a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes ao Registro Público de Empresas (art. 69, parágrafo único, da LRF);
Na forma do artigo 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005, DETERMINO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA OS DEVEDORES, na forma do art. 6o da LRF, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o da referida lei e as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 do mesmo Diploma Legal. Nos termos do artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Caberá aos devedores informarem a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar a este juízo da recuperação que fizeram as devidas comunicações (art. 52, III, § 3o);
[...]”
Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese que o Juízo a quo não deveria ter deferido o processamento da recuperação judicial porque não foram preenchidos os artigos 48 e 51 da lei n.o 11.101/2005. Destaca que o débito havido entre as partes não está sujeito a recuperação porque fora contraído antes do registro na junta comercial.
Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e, no mérito, requer a sua reforma.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque a recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação das situações de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR